Tribunal: TJES
Processo: 5012269-14.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Liminar; Depoimento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012269-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MONTEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se sobre bloqueio de linha telefônica e cadastro do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. A parte autora afirma possuir linha telefônica junto a ré e estar com todas as faturas pagas. Relata que começou a receber cobranças e, posteriormente, teve a referida linha bloqueada pela ré, sob a alegação de que a fatura vencida em 11/09/2023 não estaria paga. Aduz que teve seus dados lançados nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, nestes termos, o reembolso do valor pago pela fatura com vencimento em outubro/2023 e indenização por danos morais.
2. A sentença recorrida condenou a ré na restituição dos valores pagos pela fatura com vencimento em outubro/2023 e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$4.000,00, determinando, também, a baixa das restrições promovidas contra a autora. A ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.
3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
4. Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem. Apesar das alegações da parte ré de que o bloqueio da linha telefônica ocorreu pelo fato de não constar em seu sistema o pagamento da fatura, observa-se que a autora comprova o efetivo pagamento desta (id. 11199481 - Pág. 1), de modo que o bloqueio foi indevido. Considerando que a ré não trouxe aos autos documentos que afastem a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e o transtorno suportado pela parte autora, entende-se pela manutenção da sentença de primeira instância.
5. Acerca do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, uma vez que o bloqueio da linha telefônica e cobranças por débito já pago extrapolam o mero aborrecimento. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Da conclusão. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.
7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)